Tribunal: TJBA
Processo: 8042788-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042788-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO SAMPAIO LOBO e outros (2) Advogado(s): ALESSA ULM FERREIRA PESSOA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIOS. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393/STJ. VIA INADEQUADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal de ICMS referente ao exercício de 2014, no valor de R$ 220.696,46, ajuizada pelo Estado da Bahia em face de empresa e seus sócios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - As questões em discussão consistem em saber (i) se é cabível a utilização de exceção de pré-executividade para discutir a ilegitimidade passiva dos sócios incluídos na Certidão de Dívida Ativa; e (ii) se a alegação de prescrição/decadência pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade quando demanda análise de elementos fáticos complexos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. 4 - A alegação de ilegitimidade passiva dos sócios incluídos na CDA demanda dilação probatória para verificação de sua efetiva participação na administração da sociedade e eventual prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, sendo incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. 5 - A presunção de legitimidade da CDA milita em favor da Fazenda Pública, cabendo aos executados o ônus de demonstrar, mediante prova robusta em embargos à execução, a ausência dos pressupostos da responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN. 6 - A discussão acerca da prescrição/decadência, considerando a existência de parcelamento firmado em e a necessidade de análise detalhada das datas de constituição do crédito, fatos geradores, causas interruptivas e suspensivas, também demanda dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade. 7 - A via adequada para discussão ampla das matérias alegadas são os embargos à execução fiscal, após garantia do juízo, onde há amplitude probatória e pleno contraditório, conforme sistemática da Lei nº 6.830/80. 8 - A exigência de utilização da via processual adequada não implica cerceamento de defesa, mas observância do devido processo legal e da sistemática da execução fiscal estabelecida em lei. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO número 8042788-04.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante LUIS CLAUDIO SAMPAIO LOBO, SANDRA AYRES DO REGO LOBO e AYRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e parte(s) Agravado ESTADO DA BAHIA (FAZENDA ESTADUAL), ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, vencido o Relator, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto divergente. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator p/ o Acórdão